Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-91.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação por danos morais. Abordagem excessivamente constrangedora. Ofensa aos atributos da personalidade. Caráter pedagógico-punitivo. Valor adequado e proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de abordagem vexatória realizada por prepostos do réu, aos autores, em via pública, logo após terem deixado o estabelecimento da ré. Afirmam os autores que foram humilhados e acusados de terem furtado mercadoria da requerida. Fixou-se reparação de R$ 5.000,00 para cada autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se houve conduta inadequada da requerida, a ensejar o tipo de compensação pretendida; ii) em caso positivo, se o valor fixado está adequado ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932 do Código Civil, o empregador ou comitente, é responsável pela reparação civil, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Tal responsabilidade independe de culpa por parte do empregador ou comitente.
4. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
5. A sentença não merece reparos. As testemunhas ouvidas em audiência foram categóricas e convergiram para a versão dos fatos descrita na petição inicial, inclusive informando uma delas que outros transeuntes presenciaram quando os prepostos da ré abordaram o casal de autores, de maneira vexatória e grosseira e ordenaram ao autor que abrisse sua mochila a fim de que a examinassem, chegando também a se referir expressamente a uma “peça de picanha” que teria sido por eles subtraída do supermercado.
6. Por outro lado, as gravações de segurança apresentadas tampouco fazem prova em benefício da ré. O direito de defesa de seu patrimônio deve fundar-se em dados razoáveis e não exceder ao necessário para a apuração e, sobretudo, não expor o consumidor à situação constrangedora, como a que se apura nestes autos. As provas demonstram a ocorrência de situação humilhante e ofensiva à honra e à imagem, bem como a própria dignidade de ambos os autores, que foram, em dupla, abordados de maneira gravemente desrespeitosa . Portanto, é inarredável o reconhecimento da violação aos direitos da personalidade dos autores.
7. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Nas circunstâncias específicas em análise, deve ser mantida a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, para cada autor, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ao evento lesivo.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: n/a.